Tribunal: TJBA
Processo: 8050500-16.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050500-16.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE SANTANA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
VICENTE MACEDO JUNIOR

AGRAVADO: WESLIANE DA SILVA SANTANA CONCEICAO

Advogado(s)
:
MARCEL EDSON VILAS BOAS LELIS LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS. EX-ESPOSA.
FIXAÇÃO EM 2 SALÁRIOS MÍNIMOS.
AGRAVANTE RESPONSÁVEL PELA
MANUTENÇÃO DO LAR
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RENDA DA AGRAVADA. NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DA RECORRIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Sobre a necessidade que legitima o arbitramento de alimentos entre ex-conviventes o STJ contempla com razão a tese de que a obrigação alimentar não é, por regra, eterna, destinando-se a tutelar excepcionalmente a subsistência do cônjuge diante do impacto que o fim da comunhão pode ensejar nos mais diversos aspectos da vida.

Extrai-se dos autos
que a
a
gravada, por conta do
advento do
casamento, abandonou seu antigo trabalho, dedicando-se exclusivamente à família.

E
m que pese o recorrente possuir, atualmente, 71 (setenta e um) anos de idade, e
estar acometido por
problemas de saúde,
é induvidoso que
ainda exerce atividade laborativa, auferindo
rendimentos
, conforme consta dos extratos de movimentação bancária,
inclusive com rateio de
lucros entre seus sócios.

N
ão se pode deixar de observar que a recorrida também é pessoa idosa, e passou
longos anos
dedicando-se
à
manutenção da família,
motivo pelo qual
o pagamento
dos alimentos
deve ser mantido,
sobretudo
para
garantir
a sua sobrevivência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento de

nº

8050500-16
.202
3
.8.05.0000
, tendo como agravante
JOS
É
SANTANA DA CONCEI
ÇÃ
O

e agravada
WESLIANE DA SILVA SANTANA CONCEI
ÇÃO
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, pelas razões adiante expostas.